Tribunal: TJES
Processo: 5012754-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012754-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA ELISA OLIVEIRA COELHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.
5012754-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA/AGRAVANTE: ANA ELISA OLIVEIRA COELHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A REPROVAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO BOLETIM DE DESEMPENHO. RECURSO ADMINISTRATIVO ANALISADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado por ANA ELISA OLIVEIRA COELHO, deferiu liminar para anular o resultado do Teste de Aptidão Física (TAF) e determinar a realização de novo teste, sob o fundamento de ausência de motivação idônea para a eliminação da candidata no concurso público para soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao direito líquido e certo da candidata pela suposta ausência de motivação da eliminação no teste de aptidão física; e (ii) determinar se o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital rege os concursos públicos, devendo suas regras ser respeitadas tanto pelos candidatos quanto pela Administração Pública, garantindo a impessoalidade e a isonomia entre os concorrentes.

4. O boletim de desempenho da candidata, contendo os motivos de sua reprovação, foi disponibilizado para consulta, conforme previsto no edital, inexistindo omissão da banca examinadora quanto à fundamentação do ato eliminatório.

5. A banca examinadora analisou o recurso administrativo interposto pela candidata, tendo indeferido o pedido, conforme comprovado nos autos.

6. A ausência de comprovação de solicitação formal da filmagem do teste pela candidata afasta a alegação de violação ao direito de acesso às informações sobre sua avaliação.

7. O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição do juízo de mérito da Administração pela decisão judicial, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

8. A candidata não demonstrou a existência de fundamento relevante para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras do concurso público sejam observadas rigorosamente tanto pela Administração quanto pelos candidatos.

2. A motivação do ato eliminatório no teste de aptidão física foi atendida com a disponibilização do boletim de desempenho, conforme previsto no edital.

3. O controle judicial sobre concursos públicos deve se limitar à legalidade dos atos administrativos, sendo incabível a reavaliação do mérito administrativo pela via judicial, salvo evidente ilegalidade.

4. A ausência de comprovação de requerimento formal da filmagem do teste afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TJ-GO, Apelação Cível nº 5098832-95.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJ-SC, Apelação nº 5025313-57.2023.8.24.0023, Rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por outro lado, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (id 46815278 dos autos de origem - processo nº 5001482-72.2024.8.08.0028) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna que,
no bojo do Mandado de Segurança impetrado por
ANA ELISA OLIVEIRA COELHO,
deferiu o pedido liminar para “
anular o resultado do TAF e determinar à autoridade coatora Banca AOCP que designe novo teste físico, observado às regras editalícias, de forma que o resultado seja devidamente motivado e fundamentado, sendo-lhe oportunizado o respectivo direito de recurso”.

Em suas razões (id 9624107) aduz o agravante, em resumo, que:
(i)
em matéria de concurso, há

a predominância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
(ii)
inexiste provas da existência de vícios no procedimento adotado pela administração pública;
(iii)
não há possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Pelo exposto, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, a título de provimento final, a reforma da decisão impugnada, com o consequente indeferimento do pedido liminar.

“Decisum”
(id 9811528), deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo, vindo, na sequência, a interposição de recurso de agravo interno manejado pela impetrante (id 10353934), bem como a resposta ao referido recurso por parte do ente público (id 12001026).

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (id 10361335), a recorrida pugna pela manutenção da decisão primeva.

Pois bem.
Primeiramente, passo a enfrentar o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Depreende-se dos autos de origem que
ANA ELISA OLIVEIRA COELHO,
ora agravada, inscreveu-se
Concurso Público da PMES para o cargo de soldado combatente (QPMP-C) deflagrado pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022 (id 46616473 - demanda originária), tendo sido eliminada na 3ª etapa - Teste de Aptidão Física, por ter sido considerada inapta.

Imperioso esclarecer, por oportuno, que, tendo em vista a descoberta do estado gravídico no transcorrer do certame, foi deferido à agravada, na forma prevista no edital - (item 16.7.2) a postergação da prova atinente a 3ª etapa, de modo que, quando realizado o Teste de Aptidão Física, a candidata já havia sido aprovada nas fases: 1,2,4,5,6,7 e 8.

Assim, irresignada com sua eliminação, a candidata teria interposto recurso administrativo por meio do qual requereu acesso à filmagem de seu teste, ao boletim de desempenho e aos motivos da inaptidão, não tendo, contudo, obtido resposta.

Por tais razões, impetrou Mandado de Segurança por meio do qual alegou violação a direito líquido e certo, porquanto não teria a banca examinadora apresentado as razões de sua eliminação e, tampouco, disponibilizado o acesso à filmagem do teste e ao boletim de desempenho do TAF, pugnando, liminarmente, sua reintegração ao certame; e ao fim, pela concessão da segurança, a fim de que fosse determinada a anulação do resultado, por ausência de motivação idônea da inaptidão e transgressão às regras editalícias, e a realização de novo teste físico.

Ao analisar o pedido liminar, o magistrado primevo proferiu decisão, em resumo, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem. Conforme acima mencionado, em se tratando de concurso público deve ser resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. Logo, é cabível o controle judicial dos atos administrativos sob a ótica de legalidade, isonomia e vinculação ao edital do certame, ante ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle judicial, inscrito no
inc. XXXV, do art. 5º, da CRFB/88
.

Os atos administrativos são unilaterais e dependem da vontade da administração pública ou dos particulares que estejam exercendo prerrogativas públicas; têm o condão de gerar efeitos jurídicos, mas estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário. Além disso, possuem como finalidade o interesse público e se sujeitam ao regime jurídico de direito público.

Seus atributos são a (i) presunção de legitimidade e veracidade, vez que foram realizados sob a ótica legal; (ii) a imperatividade, posto que são impostos a terceiros independentemente de suas anuências; (iii) a autoexecutoriedade, pois são executados independentemente de ordem judicial para tanto; e, (iv) a tipicidade, por se encontrar previsto em lei.

Em que pesem as benesses dos atos administrativos, podem estes ser eivados de vícios e estes ocorrem quando não há atendimento à forma legal ou procedimento necessário para o seu cumprimento.

No caso em apreço o elemento forma do ato administrativo, que é vinculado, e em regra é sanável foi viciado.

A não obtenção de acesso aos fundamentos de sua reprovação e eliminação do concurso público foge à qualquer razoabilidade, tendo em vista que obrigatoriamente deverá ser motivado e passível de interposição de recurso ainda na seara administrativa.

(...)

Não pairam dúvidas que as decisões referentes aos fundamentos de reprovação de candidato em teste de aptidão física devem ser necessariamente motivadas. Logo, vedada a sigilosidade e utilização de critérios subjetivos dos quais se acarreta a irrecorribilidade.

Considerando que o TAF diz respeito à terceira etapa do certame, denoto que o edital em comento prevê em seu anexo 19, as possibilidades e esclarecimentos acerca dos recursos nas quatro primeiras fases e aos quais cabem após o prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões que os objetivam.

O item 19.16.1 prevê que as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais etapas do certame (além das questões da prova objetiva e do gabarito preliminar), ficarão disponíveis para consulta individual do candidato no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br Instituto AOCP por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação do edital de resultado a que se refere.

A impetrante comprovou nos autos a ausência de resposta ao recurso e mesmo após solicitar via e-mail à Banca AOCP o acesso às filmagens, ao boletim de desempenho e a análise do recurso administrativo a autoridade coatora se manteve inerte e ao final deu como resolvido pelo agente (Id. 46617283, pág. 03).

Desta forma, de antemão verifico que a impetrante assiste razão em seu intento.

Desta feita, pautado pela limitação à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação de critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela
Constituição Federal de 1988

entendo que o impetrante assiste razão.

Ante o exposto,
defiro a concessão da medida liminar
para fins de
anular
o resultado do TAF e
determinar à autoridade coatora Banca AOCP
que designe novo teste físico, observado às regras editalícias, de forma que o resultado seja devidamente motivado e fundamentado, sendo-lhe oportunizado o respectivo direito de recurso.

Determino
, ainda, às impetradas que
reintegre a impetrante ao certame em caráter
sub judice,
com sua participação na última etapa do concurso até o julgamento de mérito do
writ.
(...)”

Como se nota, ao deferir o pedido, o Magistrado Primevo pautou-se na ausência de motivação do ato administrativo, reconhecendo, por conseguinte, a existência de violação aos princípios da ampla defesa e da impessoalidade.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja, o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

De início, pontuo que
“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019).

Em melhores linhas, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos.

Sobre o tema colaciono os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ERRO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ELIMINATÓRIO.
1. A possibilidade do controle judicial dos atos administrativos deve ser exercido sob o vértice da estrita legalidade e moralidade do ato praticado, sendo inviável a intervenção que ultrapasse o limite da conveniência e oportunidade da atividade administrativa, dada a discricionariedade do administrador no seu mister.
2. Considerando que o concurso público orienta-se pelo princípio da vinculação ao edital, as normas ali determinadas devem ser observadas estritamente tanto pelos candidatos quanto pela Administração Pública, de forma a garantir a impessoalidade e a isonomia, essenciais ao certame.
3. O fato de serem as condições climáticas desfavoráveis à candidata (dia chuvoso) não lhe assegura o direito de realizar nova prova física, máxime se outros candidatos foram submetidos ao mesmo exame, nas mesmas condições, sujeitando-se às mesmas regras, não podendo, portanto, a recorrente pretender tratamento diverso ao dos demais concorrentes, o que caracterizaria evidente violação ao princípio da isonomia e da legalidade 4. Inexiste ilegalidade no resultado conferido pela banca examinadora, já que a candidato não conseguiu executar os exercícios físicos nos termos previstos no instrumento convocatório, o que resultou na sua eliminação. 5. Tendo em vista que foram seguidas as regras editalícias e não havendo comprovação de nenhuma irregularidade praticada na fase de avaliação de aptidão física, não merece acolhimento o pleito anulatório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 50988329520238090051, Relator: JOSÉ RICARDO M. MACHADO - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO REGIDO PELO EDITAL N. 001/2022 PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AUXILIAR CRIMINALÍSTICO DA POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.1. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES OBJETO DO INCONFORMISMO DO AUTOR MOTIVADAMENTE DECIDIDAS.
RECONHECIMENTO DE QUE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AFRONTARIA EXPLICITAMENTE OS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS.
JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A PRONUNCIAR-SE SOBRE A INTEGRALIDADE DAS PERQUIRIÇÕES QUANDO HOUVER NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES À DICÇÃO DO DIREITO. 1.2 PRETENDIDA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EM CONTRAPOSIÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DE FORMA A OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FALTANTES, JÁ CONSTANTES NO RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO DESCLASSIFICADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO DOS SISTEMAS EPROC E E-SAJ DE SANTA CATARINA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ETAPA ELIMINATÓRIA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NORMA EDITALÍCIA CUMPRIDA A DESTEMPO.
VINCULAÇÃO DO EDITAL A TODOS OS CANDIDATOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE SOBRE O MESMO CERTAME. "NÃO HÁ DUBIEDADE DO EDITAL QUANTO AO FATO DE AS CERTIDÕES DE ANTECEDENTES DE PRIMEIRO E DE SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO FOSSEM AS DE NATUREZA CRIMINAL. O REGULAMENTO ESCLARECE QUE DEVERIAM SER OBTIDAS PERANTE AS VARAS CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL DA LOCALIDADE DE NASCIMENTO E DAS RESIDÊNCIAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS" (AC N. 5022634-84.2023.8.24.0023, REL. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, J. 20-02-2024). HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 50253135720238240023, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

In casu
, as regras atinentes a terceira etapa do certame do qual participa a agravada - Teste de Aptidão Física - encontram-se previstas no item 16 e subitens seguintes do instrumento editalício (id
46616473 - demanda originária), havendo, de forma discriminada, previsão acerca dos métodos de execução e dos critérios de avaliação.

Neste cenário, ao ser considerada “inapta”, alegou a agravada não ter a banca examinadora procedido à devida fundamentação do ato, posto que teria deixado de disponibilizar o boletim de desempenho e as filmagens do teste, além de não apreciar o recurso administrativo apresentado.

Todavia, ao analisar o Edital que divulgou o resultado do teste de aptidão física (id
46617268 - demanda originária), verifico constar, ao final do documento, o link para acesso ao boletim de desempenho, de modo que, ao contrário do aduzido pela parte recorrida, estava o aludido documento a todo tempo disponível para acesso do candidato.

Neste tocante, verifico, ainda, constar dos autos de origem informação prestada pela banca examinadora - Instituto AOCP - (id 49534843) na qual consta cópia do boletim em voga, sendo possível extrair de sua análise que
a candidata foi considerada inapta por deixar de executar o exercício referente à barra fixa (não realizou nenhuma flexão) e por não ter percorrido, no tempo previsto no edital, a distância mínima na prova de corrida. Outrossim, infere-se que, na oportunidade, a candidata exarou sua ciência quanto ao resultado, posto que o documento encontra-se assinado por ela.

Ademais, em relação à suposta ausência de análise do recurso administrativo, informou a banca examinadora, mediante transcrição da decisão no bojo das informações, ter havido a devida apreciação, com resultado de indeferimento comunicado à autora/agravada.

Por fim, no que tange ao requerimento das filmagens, extrai-se do item 16.13 do edital que
“Não serão fornecidos registros de filmagem ou certidões/atas de resultados obtidos sem que haja solicitação formal do interessado/candidato e apenas para fins legais, sendo vedada a concessão para fins ilegítimos ou de mero registro pessoal (recordação, hobby ou lazer)”,
de modo

que inexiste nos autos, aparentemente, a prova do requerimento formal por parte da autora/agravada através do através do endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br
.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo que deve ser modificado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos em sede de cognição sumária – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de liminar, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a impetrante, ora agravada, ao impetrar a ação mandamental na origem, não demonstrou o fundamento relevante de suas alegações, na forma do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pela agravante
ANA ELISA OLIVEIRA COELHO
contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, ratificando a tutela recursal outrora concedida no id 9811528, reformar a decisão originária e indeferir o pedido liminar pleiteado na origem.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:24:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56223931032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.